Tribunal: TJSP
Processo: 1007612-90.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do banco de reconhecimento da legalidade de sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do banco de reconhecimento da legalidade de sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.